Tribunal: TJSP
Processo: 2247290-61.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR ATÉ O SURGIMENTO DE VAGA PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DEFERIDA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – AUTORIDADE COATORA QUE OFICIOU A DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL ONDE SE ENCONTRA O RÉU DETERMINANDO TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA A TRANSFERÊNCIA – FALTA DE VAGAS QUE NÃO PODE SER SUPERADA COM

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR ATÉ O SURGIMENTO DE VAGA PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DEFERIDA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – AUTORIDADE COATORA QUE OFICIOU A DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL ONDE SE ENCONTRA O RÉU DETERMINANDO TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA A TRANSFERÊNCIA – FALTA DE VAGAS QUE NÃO PODE SER SUPERADA COM A CONCESSÃO DO REGIME ABERTO - AUSÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE 56, DO STF – SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA COVID-19 – ATRASOS NA TRANSFERÊNCIA OCASIONADA, TAMBÉM, PELAS PROVIDÊNCIAS QUE DEVEM SER TOMADAS ANTES DA REMOÇÃO. OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.